Tribunal: TJDFT
Processo: 0742690-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NOVOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 435 DO CPC. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. DANOS OCASIONADOS ÀS AERONAVES POR SUPOSTA CONTAMINAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 435 do CPC faculta a apresentação, a qualquer tempo, apenas de documentos novos destinados a provar fatos ocorridos após o processamento do feito ou a que se teve conhecimento após a fase probatória, condicionada sua admissibilidade à apresentação de motivo razoável que impediu a parte de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz avaliar tal conduta. 1.1 Na espécie, inexiste justificativa convincente para a juntada extemporânea dos comprovantes de abastecimentos realizados antes da constatação dos danos, porquanto não havia qualquer impedimento para que tal prova fosse produzida antes da fase probatória ou até mesmo por ocasião do ajuizamento da ação, pois os referidos comprovantes estavam plenamente acessíveis à apelante, que desidiosamente, deixou de instruir a inicial com os documentos necessários à comprovação do direito a que se afirma titular. Assim, inviável a apresentação em sede recursal de documentos que não se qualificam como novos, principalmente por se referirem a fatos anteriores ao ajuizamento da ação.

2. Na espécie, ainda que a empresa ré tenha assumido que seria a única fornecedora de combustível de aviação, não é possível concluir, de maneira indene de dúvidas, que a contaminação do sistema de combustível das aeronaves tenha sido causada, exclusivamente, pelo abastecimento dos combustíveis fornecidos por distribuidor da empresa ré.

3. Além de os comprovantes de abastecimento apresentados na inicial se reportarem à data posterior à constatação dos danos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de apresentar relatório técnico de manutenção sobre o estado geral do sistema de alimentação das aeronaves anterior à ocorrência da suposta contaminação, a fim de que fosse confrontado com os danos indicados pela utilização de combustível de má-qualidade, pois, para se estabelecer nexo causal entre conduta e resultado, mostra-se indispensável afastar hipótese de intercorrência advinda de evento externo a que a ré não deu causa.

4. Não se pode considerar a apresentação dos comprovantes de abastecimento realizados em data posterior à constatação dos danos como mero erro material, pois a comprovação do abastecimento com combustível adquirido da empresa ré antes da ocorrência dos danos se mostra elemento indispensável ao estabelecimento do nexo causal, a fim de se descartar remota hipótese de que a empresa autora tenha se aproveitado da notícia veiculada de contaminação geral dos combustíveis para postular indenização.

5. Desse modo, certo que a impossibilidade de se estabelecer o nexo causal entre conduta e resultado não decorre apenas da inexistência de provas da origem da gasolina adquirida, mas também da incapacidade de se afirmar, de modo irrefutável, à luz do conjunto probatório produzido, que os problemas apresentados pelas aeronaves da empresa autora sejam atribuídos exclusivamente ao abastecimento com o combustível adquirido da empresa ré.

6. Recurso conhecido e desprovido.